Tribunal: TJBA
Processo: 0505022-88.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505022-88.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN

Advogado(s)
:
ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

APELADO: NOGUEIRA DANTAS LTDA

Advogado(s)
:
JAMILE COSTA VIEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA. INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA VERSUS PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Concessionária de Rodovia contra sentença que julgou procedente a ação declaratória movida por empresa de telecomunicações, reconhecendo a inexigibilidade de cobrança pelo uso da faixa de domínio para passagem de cabos de fibra óptica, e julgou improcedente a reconvenção que pleiteava a cobrança e a remoção dos cabos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de contraprestação pecuniária pelo uso da faixa de domínio de rodovia estadual concedida, para a instalação de infraestrutura de rede de telecomunicações por empresa prestadora de serviço público, sob a ótica da competência privativa da União e da natureza jurídica do bem público.

III. Razões de decidir

3. As faixas de domínio de rodovias constituem bens públicos de uso comum do povo, cuja utilização para a passagem de infraestrutura de serviços públicos essenciais, como telecomunicações e energia elétrica, não pode ser objeto de cobrança de "aluguel" ou preço público por concessionárias de rodovias, sob pena de violar a competência privativa da União para regular tais setores (art. 21, XI e XII, e art. 22, IV, da CF) e onerar indevidamente a prestação de serviços públicos à coletividade.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da inconstitucionalidade de tal cobrança, independentemente da existência de previsão em contrato de concessão estadual ou legislação local, conforme decidido no Tema 261 da Repercussão Geral e nas ADIs 3.763 e 6.482. O entendimento firmado aplica-se às telecomunicações, regidas pela Lei nº 13.116/2015 (Lei Geral de Antenas), que estabelece a gratuidade do direito de passagem.

5. A previsão contratual de receitas acessórias para modicidade tarifária (art. 11 da Lei nº 8.987/95) não autoriza a cobrança em face de outras concessionárias de serviço público, pois não se admite o subsídio cruzado que onere um serviço público essencial em detrimento de outro. Precedentes do STF (ARE 1475659 SP e ARE 1501898 SP).

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0505022-88.2016.8.05.0039
, em que figuram como apelante
CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE S/A – CLN
e como apelado
NOGUEIRA E DANTAS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora